Tribunal: TJPA
Processo: 0809315-63.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809315-63.2022.8.14.0040

APELANTE: LEONICE RIBEIRO VERAS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que distribuiu os honorários sucumbenciais com base no reconhecimento da sucumbência mínima do autor, ora recorrido. A agravante alega omissão quanto à distribuição equitativa dos honorários e à aplicação da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar simultaneamente os institutos da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, à luz do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, é incompatível com a sucumbência recíproca, sendo mutuamente excludentes.
4. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se à agravante a responsabilidade integral pelas despesas e honorários, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: Não se admite a aplicação conjunta da sucumbência mínima e da sucumbência recíproca, sendo a parte adversa responsável integralmente pelos honorários em caso de sucumbência mínima reconhecida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1872628, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/11/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0809315-63.2022.8.14.0040

AGRAVANTE: LEONICE RIBEIRO VERAS

AGRAVADA: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 20674688) interposto por LEONICE RIBEIRO VERAS contra a decisão prolatada (Id. 20191879) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pela ora recorrente, a fim de reconhecer a omissão da decisão em relação aos honorários de sucumbência para determinar que a base de cálculo da verba advocatícia fosse o proveito econômico obtido pelo Embargado, que corresponde ao valor da causa, abatendo-se as quantias reconhecidas pelo Juízo de piso como devidas à embargante, ora recorrente, no recurso de Apelação Cível ajuizado contra BANCO RCI BRASIL S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

A decisão monocrática que julgou os Embargos de Declaração recebeu a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO PRESENTE QUANTO À APRECIAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, EM PARTE, RECONHECENDO A OMISSÃO.

1.Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

2.Na ação de busca e apreensão, o valor da causa deve corresponder ao valor do saldo devedor do contrato.

3.Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.

4.Honorários advocatícios em favor do embargado que devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da causa abatidas as quantias reconhecidas como devidas à embargante.

5.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LEONICE RIBEIRO VERAS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARCIALMENTE, PARA RECONHECER A OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A FIM DE QUE INCIDAM SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.”

Em suas razões, sob o Id. n. 20674688, a agravante alegou, em síntese, a omissão e contradição do
decisum,
uma vez que, em sua fundamentação, deu provimento a somente um dos pontos levantados pela embargante, ora agravante, deixando de analisar de forma plena as demais questões levantadas.

Esclareceu que, se há o reconhecimento de que o agravante é sucumbente na parte mínima, mesmo tendo dado causa à ação, há a exclusão do seu dever de pagar a sucumbência, segundo previsão legal, pelo que pleiteou a inversão do ônus da sucumbência.

Defendeu a necessidade de fixação da sucumbência em favor do patrono da agravante, uma vez que a recorrida fora parcialmente vencida, ao ser deferido a devolução dos valores pagos e a exclusão dos juros sobre as parcelas vincendas que eram cobradas na exordial, pelo que requereu, assim, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 21341979.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da distribuição dos honorários sucumbenciais no caso em análise.

Conforme delineado em linhas anteriores, a agravante alega, em suma, a omissão deste juízo quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima e a distribuição equitativa dos honorários de sucumbência.

Pois bem, inicialmente, consigno ser imperioso o esclarecimento das formas de distribuição dos honorários sucumbenciais.

A sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes são parcialmente vencedoras e vencidas em quantia relevante, havendo, nesse caso, a distribuição proporcional das despesas processuais e os honorários entre as partes conforme o grau de sucesso e insucesso de cada uma. Nesse sentido, cada parte arca com uma fração das custas e honorários de acordo com o resultado do julgamento.

O decaimento em parte mínima, por sua vez, refere-se a uma situação processual em que uma das partes, ao final do julgamento, sucumbe (perde) apenas em uma parcela insignificante de suas pretensões. Neste caso, mesmo que essa parte não tenha obtido a totalidade do que requeria, o seu insucesso é considerado tão pequeno que, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, essa parte é tratada como se tivesse vencido integralmente e, com isso, a parte adversária é condenada a arcar integralmente com os honorários advocatícios e as despesas processuais.

Ambos os institutos previstos legalmente no diploma processual civil, no caput e parágrafo único, do art. 86, parágrafo único,
in verbis
:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Sob esse viés, em que pese a argumentação de ausência de fundamentação e manifestação deste juízo quanto aos pontos levantados em seus aclaratórios, esclareço que esta não merece prosperar, na medida em que este juízo
reconheceu a

sucumbência mínima do autor,
e não da embargante, ora agravante, restando, portanto, dispensável, por questão lógica, a necessidade de manifestação acerca da sucumbência recíproca, ou ainda aplicá-la, haja vista a impossibilidade de aplicação conjunta destes institutos.

Essas duas modalidades são mutuamente exclusivas e, portanto, é incompatível aplicar as duas formas de sucumbência simultaneamente, já que ou há uma vitória substancial de uma parte (justificando a aplicação da sucumbência mínima), ou há uma repartição mais equilibrada entre as partes (justificando a sucumbência recíproca).

Contudo, ao examinar as alegações recursais, tanto nos embargos de declaração quanto nas razões deste agravo interno, observa-se que a recorrente apresentou seus pedidos de forma expressa, porém, em nenhum momento solicitou a aplicação subsidiária de um dos institutos mencionados. Ao contrário, discorreu sobre ambos de maneira conjunta, sugerindo, implicitamente, a aplicação simultânea, o que, conforme já amplamente esclarecido, é inviável.

Assim, cabe ao magistrado optar por uma ou outra forma de distribuição, dependendo da análise do êxito e insucesso das partes no mérito da causa, conforme dispõe o art. 86 do CPC, e, no caso em tela, a análise da referida forma de distribuição fora feita na decisão guerreada, pelo que cito o respectivo trecho:

“(...)

Nesse passo, verifica-se que o Autor, ora embargado, decaiu em parte mínima do pedido, incidindo, na hipótese, o art. 86, parágrafo único do CPC.

Não se pode olvidar que a Embargante deu causa ao litígio, quando atrasou o pagamento das parcelas do financiamento.

(...).”

Dessa forma, é preciso destacar que, apesar da recorrente ter obtido êxito parcial com a devolução das parcelas e a exclusão dos encargos sobre parcelas vincendas, o decaimento do autor, ora recorrido, foi considerado mínimo. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, na hipótese de sucumbência mínima, aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do CPC, impondo ao outro litigante, neste caso, a agravante/requerida, a responsabilidade integral pelas despesas e honorários, não havendo o que se falar em sucumbência recíproca ou ainda sucumbência mínima da recorrente, a fim de eximir-se do seu ônus sucumbencial para com a parte vencedora.

No caso, o decaimento da parte recorrida não foi de tal monta que justificasse a inversão total do ônus de sucumbência, uma vez que a parte agravante deu causa ao litígio ao inadimplir o contrato de alienação fiduciária, sendo essa circunstância determinante para a fixação dos honorários

Colaciono, assim, o entendimento da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2
. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INTEIRAMENTE DEVIDOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA RÉ. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTE AUTORA QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. A questão fulcral do presente recurso cinge-se tão somente à distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que a referida condenação verteu-se integralmente em desfavor do apelante; 02. Importante ter em mente que o ônus sucumbencial não é distribuído objetivamente ante a procedência ou parcial procedência dos pleitos autorais, sendo certo que
"A distribuição da sucumbência é norteada pelo número de pedidos acolhidos e pela proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um dos pedidos" (STJ - AgInt no AREsp: 1576556 SP 2019/0265902-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)
;
04. Malgrado haja a procedência parcial da ação inaugural, ficando constatada que a parte demandante sucumbiu da parte mínima, compete à empresa de telefonia demandada arcar com os custos da verba honorária sucumbencial, considerando-se, como dito, não somente o número de pedidos, mas especialmente a proporcionalidade do decaimento de cada pleito
. 05. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER o apelo, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 13 de julho de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-CE - AC: 00369630320128060112 CE 0036963-03.2012.8.06.0112, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)”

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)”

Assim, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024